Tribunal: TJDFT
Processo: 0113615-57.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0113615-57.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença, proferida nos autos da Ação Civil Pública no 2014.01.1.185844-7 pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito com base na ausência de interesse processual pela perda de exigibilidade do título executivo judicial. Em sede de contrarrazões (ID 13617631) a GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA pugna pelo não provimento da Apelação interposta e, na oportunidade, junta novos documentos (ID 13617632, 13617633, 13617634 e 13617635). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para que, querendo, se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre a juntada de novos documentos. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 16:45:26. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador